Tribunal: TJSP
Processo: 1002802-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Legitimidade passiva "ad causam" – Ocorrência – Se o crédito que se objetiva declarar inexigível foi cedido ao Banco, tem este legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual – Preliminar rejeitada.
CONTRATO - Financiamento bancário de compra de móveis planejados – Preço financiado pelo Banco réu e cessão de direitos creditórios da loja ao Banco – Negócios

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Legitimidade passiva "ad causam" – Ocorrência – Se o crédito que se objetiva declarar inexigível foi cedido ao Banco, tem este legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual – Preliminar rejeitada.
CONTRATO - Financiamento bancário de compra de móveis planejados – Preço financiado pelo Banco réu e cessão de direitos creditórios da loja ao Banco – Negócios conexos ao contrato de compra e venda de móveis – Banco réu autuava em parceria com a loja ao realizar os financiamentos dos bens adquiridos pelos clientes dela – Responsabilidade reflexa e solidária de ambos pelos valores cobrados indevidamente - Cabimento - Banco e a loja estão incluídos na cadeia de consumo, que valoriza a responsabilidade de todos os fornecedores de produto e de serviços – Mitigação do princípio da relatividade dos efeitos contratos, pois as avenças encontram-se interligadas, pois têm ambas um fim comum, que é a aquisição de móveis – Manutenção da sentença de procedência de ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. restituição de valores confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido.